Tribunal: TCU
Processo: 002.022/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 115622023, modalidade Pregão e Uasg 925998 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Veículo de carga tipo furgão)

Inteiro teor:
Acórdão 373/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 11562/2023 sob a responsabilidade da Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas (AMGESP), com valor estimado de R$ 9.100.000,00, cujo objeto é a aquisição de 35 veículos de carga tipo furgão (peça 5, p. 1). Considerando que, de acordo com o exame empreendido e as verificações promovidas pela unidade técnica, não há a plausibilidade jurídica das alegações do representante. Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como improcedente. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em i) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; iii) comunicar o teor da deliberação à Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas (AMGESP) e ao representante; iv) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.022/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência de Modernização da Gestão de Processos. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.